Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723429-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, contra a decisão de ID 35342377, que manteve o sobrestamento do recurso especial por ela interposto tão somente pelo Tema 1.076 da lista de repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a afetação do 1.937.887/RJ e o consequente acolhimento da proposta de revisão da tese firmada no Tema 414 - fórmula de cobrança do consumo de água em condomínios que utilizam hidrômetro único para medição -, com a determinação de suspensão dos recursos que versem sobre a mesma controvérsia, impõe o sobrestamento do apelo. Acrescenta que, em que pese a devolução dos autos pelo STJ não ter se dado sob a perspectiva do Tema 414, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser o especial sobrestado também com base nesse repetitivo. Intimado, o embargado se manifestou na petição de ID 36667627. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. De início, convém registrar trecho do trajeto processual. Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 30712566, negou seguimento e inadmitiu o especial interposto pela CAESB, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. Não houve interposição de agravo interno. O STJ devolveu os autos à origem para observância da sistemática tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Nesse contexto, oportuno destacar que, se de um lado não há no caso concreto comando de sobrestamento do especial fundado no REsp 1.937.887/RJ, de outro, com o acolhimento da proposta de revisão da tese firmada no Tema 414, vige a determinação da Primeira Seção do STJ de suspensão dos recursos que versem sobre a mesma matéria em debate neste feito. Assim, considerando as limitações de competência para apreciar referida questão, haja vista a existência de juízo negativo de admissibilidade e o teor do artigo 1.042 do CPC, vislumbra-se válida a remessa do feito à Corte Superior para eventual análise da pretensão deduzida pela parte. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Remetam-se os autos ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019